Tribunal: STF
Processo: ADI 6596
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 327 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA ALIENAÇÃO OU CONCESSÃO DE TERRAS PÚBLICAS. AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO ENTE ESTADUAL PARA TRATAR DOS BENS DE SUA TITULARIDADE. COMPATIBILIDADE COM A SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Controvérsia sobre a higidez constitucional do art. 327 da Constituição do Estado do Mato Grosso: "Art. 327 A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas à pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação da Assembléia Legislativa, salvo se as alienações ou as concessões forem para fins de reforma agrária."



    2. O art. 188, § 1º, da Constituição Federal, ao exigir autorização do Congresso Nacional para a alienação ou a concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, aplica-se a todos os entes da federação. Traduz interesse nacional – e republicano – na transferência de bens de grande extensão a uma única pessoa física ou jurídica. Descabe a imposição do mesmo limite territorial mínimo aos demais entes federados, por não se tratar de aspecto de reprodução obrigatória.



    3. O Constituinte estadual, ao impor prévia autorização legislativa para a alienação ou a concessão de terras públicas, atua no exercício da autonomia político-administrativa conferida aos entes federativos (arts. 18 e 25, CF).



    4. A prévia autorização legislativa exigida expressa tutela compartilhada do patrimônio público compatível com a separação de poderes (art. 2º, CF). 



    5. Ampliação do precedente formado ao julgamento da ADI 3594 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. virtual 05 a 12.3.2021, DJe 12.4.2021), para abranger a presente hipótese de alienação ou concessão de terras públicas.



    6. Ação conhecida e pedido julgado improcedente.